Tribunal: TJSP
Processo: 1009593-44.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Bem móvel. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais.
Compra de veículo usado. Vício de consentimento e onerosidade excessiva. Ausência de comprovação dos fatos alegados pela autora. Inteligência do artigo, 373, inciso I, do Estatuto de Ritos de 2015.
Recurso não provido.